Tribunal: TJBA
Processo: 8080958-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080958-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCOS VENICIUS PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s): JULIANA MENDES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Marcos Venicius Pereira Santos, visando a revogação da prisão preventiva decretada no processo nº 8000823-92.2025.8.05.0211, sob alegações de ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, fragilidade probatória, absolvições em outras ações penais e excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir fundamentos já analisados em habeas corpus anterior; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se há excesso de prazo que configure constrangimento ilegal à liberdade do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR A reiteração de alegações já analisadas no habeas corpus anterior de nº 8051551-91.2025.8.05.0000 impede o conhecimento da matéria, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. A prisão preventiva do paciente encontra fundamento em elementos concretos e atuais, notadamente a gravidade do delito (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, em disputa entre facções criminosas), o modus operandi violento e o risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. A absolvição em outros processos não descaracteriza o periculum libertatis evidenciado nos autos principais, cujo suporte fático permanece hígido, conforme reconhecido na sentença de pronúncia. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a instrução criminal já foi encerrada com a prolação da sentença de pronúncia, e o julgamento do recurso interposto pela Defesa está em tramitação regular, nos moldes da Súmula nº 21 do STJ. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade do paciente e da necessidade de resguardar a ordem pública, não havendo ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A reiteração de alegações já apreciadas em habeas corpus anterior inviabiliza nova análise, sob pena de ofensa à segurança jurídica. 2. A gravidade concreta do delito, o modus operandi violento e o contexto de atuação em facção criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A prolação da sentença de pronúncia afasta a configuração de excesso de prazo na instrução criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 21. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080958-45.2025.8.05.0000, da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, tendo como Impetrante a Advogada JULIANA MENDES DE OLIVEIRA (OAB/BA: 83.392) e como Paciente MARCOS VENICIUS PEREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem.